Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processo : 0724027-39.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que indeferiu o pedido liminar a fim restabelecer o autor, ora agravante, aos quadros do Distrito Federal e suspender qualquer cobrança relacionada ao processo SEI no 00060-00054979-2020-74, nos seguintes termos: [...] Em relação à urgência, não resta demonstrada no presente caso. Não é a ausência de renda do autor que determina a urgência da medida, mas o risco de ineficácia da decisão, caso seja concedida a tutela apenas ao final. Tal risco inexiste, pois se houver a anulação do processo administrativo disciplinar com a reintegração do autor, perceberá todos os vencimentos do período. Não se vislumbra urgência no presente caso. Por outro lado, no que se refere ao mérito da questão, ao menos neste momento processual, não há elementos suficientes capazes de evidenciar a probabilidade do alegado direito (vícios no procedimento administrativo disciplinar que acarretam a sua invalidação). [...] O agravante informa que em 16.01.2020 foi publicado no Diário Oficial sua demissão do cargo de auxiliar de enfermagem. Afirma ter postulado pela nulidade do processo disciplinar em razão do descumprimento do art. 257, §4o, da Lei Complementar distrital no 840/2011. Aponta a ausência de vista dos documentos juntados após a elaboração do relatório pela Comissão Processante. Alega que a Controladoria-Geral do Distrito Federal rejeitou seu pedido sem observar a existência de retificação do termo de indiciamento pela Comissão, que opinou pelo arquivamento do processo. Reputa presente a probabilidade do direito e o perigo de dano na ausência de salário e plano de saúde, além da necessidade de suspensão das cobranças de quantias adiantadas pelo Distrito Federal. Destaca que o deferimento da tutela requerida não acarretará prejuízo à Administração Pública. Pede a concessão de tutela provisória recursal para suspender qualquer cobrança referente ao período citado no processo SEI no 00060-00054979-2020-74, assim como o seu imediato restabelecimento aos quadros do DF, e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em juízo preliminar, não vislumbro requisito necessário ao deferimento liminar. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedente: MS 21.544/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017. Ademais, embora não descarte valor aos argumentos trazidos pelo agravante, depreendo que a probabilidade do direito se mostra fragilizado nesta sede de cognição sumária ante a necessidade de dilação probatória, mormente pela presunção de veracidade e de legalidade que possuem os atos do Distrito Federal. Confira-se o seguinte aresto deste eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. 1. O ato de demissão devidamente precedido de Processo Administrativo Disciplinar se reveste de presunção de legalidade, e sua anulação só deve ocorrer mediante provas robustas em sentido contrário, o que não é possível em sede de agravo, já que sequer houve instrução probatória. 2. A antecipação dos efeitos da tutela só deve ocorrer quando as provas carreadas aos autos forem suficientes para conduzir à conclusão de verossimilhança das alegações. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 20130020225255, Rel. Desembargador Sebastião Coelho 5a Turma Cível, julgado em 15/01/2014, DJe 22/01/2014.) Nesse quadro, sendo indispensável, como dito, a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17737640, p. 159/160